Tribunal: TJDFT
Processo: 0701923-77.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA E À DIGNIDADE DO DEVEDOR. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O art. 833, IV, do Código de Processo Civil (CPC) dispõe que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.”
2. O Superior Tribunal de Justiça - STJ, por ocasião do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade da verba salarial pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família (mínimo existencial).
3. O devedor não apresenta qualquer documento que demonstre as despesas mensais, o que permitiria avaliar se a penhora, de fato, viola sua dignidade ou de sua família. Todavia, diante das outras dívidas que o agravado possui, a penhora do percentual requerido pelo agravante pode prejudicar a subsistência do devedor.
4. Na hipótese, a fixação da penhora em 10% dos rendimentos (após descontos legais) é razoável: pondera interesses do credor, a qual tem direito à satisfação do seu crédito, e do devedor, que continuará capaz de arcar com suas despesas regulares, provavelmente sem diminuição do padrão de vida.
5. Ressalte-se a possibilidade de posterior redimensionamento do referido quantum pelo juízo da execução, ao analisar os efeitos da constrição patrimonial no caso concreto.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.